Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-29.2025.8.11.0010
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001453-29.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 538.143.711-00 (APELADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS IDÊNTICOS UTILIZADOS POR EMPRESAS DISTINTAS. ÁUDIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR CONSENTIMENTO. DEPÓSITO VIA TED QUE NÃO CONVALIDA NEGÓCIO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes contratações consignadas, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. MARIA APARECIDA DA SILVA, servidora pública estadual, alegou jamais ter contratado o produto financeiro cujos descontos incidiram em sua folha de pagamento entre junho de 2023 e abril de 2025, totalizando R$ 7.599,71.

II.
Questões em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) definir se a documentação apresentada comprova a regularidade da contratação eletrônica impugnada;

(ii) estabelecer se os áudios e comprovantes de TED suprem o ônus probatório da instituição financeira;

(iii) determinar se há enriquecimento sem causa a justificar compensação imediata;

(iv) verificar a configuração da responsabilidade civil e do dano moral;

(v) analisar a possibilidade de repetição em dobro do indébito; e

(vi) examinar a alegada litigância de má-fé da autora.

III.
Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), incidindo a responsabilidade objetiva do art. 14, com inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

4. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação impugnada, nos termos do Tema 1.061 do STJ e do art. 429, II, do CPC.

5. As Cédulas de Crédito Bancário juntadas não apresentam elementos técnicos mínimos de autenticação — como trilha auditável, IP, geolocalização, biometria ou
hash
— aptos a vincular o ato a pessoa, dispositivo e momento determinados.

6. A identidade integral dos contratos utilizados simultaneamente por duas empresas distintas para fundamentar cobranças autônomas revela incoerência probatória e afasta a presunção de regularidade dos instrumentos.

7. Os áudios apresentados não demonstram a formação válida do consentimento, pois não registram o processo contratual desde o início, limitam-se à confirmação de dados pessoais e foram impugnados sem que a ré requeresse perícia para comprovar autenticidade e integridade.

8. O depósito de valores via TED na conta da autora não constitui prova suficiente da contratação, pois a titularidade da conta é condição necessária, mas não suficiente, para demonstrar anuência, especialmente em hipóteses de fraude.

9. A compensação de valores eventualmente creditados é juridicamente possível com fundamento no art. 884 do CC, mas deve ser apurada em fase de cumprimento de sentença, mediante comprovação específica da correspondência com as rubricas declaradas inexistentes.

10. A ausência de contratação válida configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ).

11. A restituição em dobro é devida, pois a cobrança indevida ocorreu após 30/03/2021 e revela conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva, conforme orientação do EAREsp 676.608/RS.

12. O dano moral configura-se
in re ipsa
diante do comprometimento reiterado de verba salarial de natureza alimentar por quase dois anos e da omissão da ré frente à reclamação administrativa, violando a dignidade da pessoa humana.

13. Não se verifica litigância de má-fé da autora, pois suas alegações mostraram-se verossímeis e amparadas por prova documental, inexistindo qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

14. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, mediante prova técnica idônea que vincule o ato à pessoa, ao dispositivo e ao momento da contratação.

2. A apresentação de contratos sem marcadores técnicos de validação e de áudios que não retratam a formação integral do consentimento não supre o ônus probatório do fornecedor.

3. O depósito de valores na conta do consumidor não convalida contratação inexistente, podendo eventual compensação ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

4. A cobrança indevida em relação de consumo, após 30/03/2021, enseja restituição em dobro quando contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé subjetiva.

5. O desconto indevido reiterado sobre verba salarial de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 80, 85, § 11, 373, II, e 429, II; CC, art. 884; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Resolução CMN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; TJ/MT, RAC 1035148-17.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.
em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Drª Laura Dorilêo Cândido, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por
MARIA APARECIDA DA SILVA
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais
(
vide
ID. 344523364).

Por suas razões recursais de ID. 344523366,
a Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a contratação eletrônica seria válida, por não exigir a MP nº 2.200-2/2001 os elementos técnicos indicados na sentença;
(ii)
as Cédulas de Crédito Bancário, os áudios de confirmação e os comprovantes de depósito (TED) demonstrariam a regularidade das operações;
(iii)
a estrutura de correspondência bancária com a
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A
seria legítima e não comprometeria a prova produzida;
(iv)
o depósito dos valores na conta da Apelada, sem devolução, configuraria enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), impondo-se a compensação;
(v)
inexistiria dano moral indenizável; e
(vi)
seria descabida a repetição em dobro por ausência de má-fé inequívoca.
Subsidiariamente
, requer a conversão da restituição para a forma simples e a condenação da apelada por litigância de má-fé.

A Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 344523371, pugnando pela
manutenção integral da sentença
recorrida.

Recurso tempestivo (ID. 344523369) e preparado (ID. 344545371).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Extrai-se dos autos que
MARIA APARECIDA DA SILVA
, merendeira e servidora pública estadual, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito em face de
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.
, sustentando jamais ter contratado o produto financeiro cujos descontos incidiram mensalmente sobre sua folha de pagamento sob a rubrica "
CLICKBANK CARTAO
" entre junho de 2023 e abril de 2025 — R$ 229,79 mensais nos três primeiros meses e R$ 328,27 a partir de setembro de 2023, totalizando R$ 7.599,71.

Relatou que, ao verificar seus holerites, constatou os descontos cuja origem desconhecia e, em 21/03/2025, tentou a via administrativa por e-mail, site e telefone sem obter qualquer resposta da apelante, sendo compelida a ajuizar a demanda em maio de 2025.

Citada, a Requerida apresentou contestação, juntando Cédulas de Crédito Bancário sob os números 300170633-6 e 300190940-1, gravações de áudio e comprovantes de transferência eletrônica (TED) na conta bancária da autora, sustentando a regularidade das contratações.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de procedência, cujos fundamentos peço licença para me reportar em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos etc.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c indenização por dano moral e repetição do indébito
proposta por
Maria Aparecida da Silva
em face de
Clickbank Instituição de Pagamentos LTDA
, ambos devidamente qualificados nos autos.

A autora alega, em síntese, que é servidora pública e, ao verificar seu extrato bancário, constatou descontos indevidos sem a sua autorização.

A petição inicial foi recebida à id. 197835280, bem como concedida justiça gratuita e determinada a citação do réu.

O requerido apresentou contestação ao id. 204188474, não arguindo a preliminares e contrapondo-se à pretensão autoral.

A parte autora apresentou impugnação à contestação ao id. 208604072.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição amigável entre as partes (id. 205726927).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

I. Inversão do ônus da prova

No que tange a inversão do ônus da prova, pugnado pelo requerente, sabe-se que para a inversão do ônus da prova, consubstanciada no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, devem ser examinados os requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência.

Ressalto, que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento.

Desta forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito invocado, e, ao réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro, que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado.

Além disso, em nosso caso os fatos constitutivos do direito do autor no tocante à inexistência de relação de débito são negativos e a exigência de comprovação de fatos negativos (chamada de “prova diabólica”) é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio como vemos a seguir:

(...)

Entretanto, saliento que o consumidor/requerente não estará totalmente desincumbido do
onus probandi
, impondo-lhe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido:

(...)

Desta forma,
defiro a inversão do ônus da prova com as ressalvas expostas.

II. Ausência de interesse de agir

Ao contrário do defendido pela requerida em sua contestação, não se deve exigir a postulação prévia para a caracterização do interesse processual no presente caso, situação que violaria a inafastabilidade constitucional da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV).

Além disso, a parte autora almeja a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo abalo moral que afirma ter sofrido, restando, assim, evidente a necessidade de intervenção jurídica para obtenção do bem da vida, o que configura o interesse processual da parte. Neste sentido:

(...)

Portanto,
afasto
a preliminar arguida.

III. Do mérito

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, pois a matéria é essencialmente de direito e as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de relação jurídica entre as partes que justifique os descontos realizados no salário da autora, bem como a ocorrência de danos morais.

A controvérsia central reside na validade na contratação de um cartão de crédito, cujas parcelas começaram a ser descontadas em folha de pagamento, que a parte autora alega não ter celebrado, enquanto o réu sustenta sua regularidade.

Analisando os documentos juntados pelo réu, verifico que não foi comprovada de forma satisfatória a validade da contratação digital. O contrato apresentado carece de elementos essenciais para validação de uma assinatura eletrônica confiável, como a ausência de trilha auditável que comprove o passo a passo da contratação; falta de comprovação de geolocalização e endereço IP do dispositivo utilizado; inexistência de captura de selfie ou outro método biométrico de identificação (id. 204188478, 204188479).

Tais elementos são fundamentais para garantir a autenticidade, integridade e confiabilidade de contratos celebrados digitalmente.

Ademais, os referidos documentos não fazem qualquer menção à empresa ré ClickBank; ao contrário, exibem a logomarca da “Capital Consig”. Ressalte-se, ainda, que tais documentos são idênticos àqueles juntados pela própria Capital Consig nos autos nº 1001454-14.2025.8.11.0010, ação essa também proposta pela autora em face da referida empresa.

Assim, não tendo o requerido se desincumbido do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, bem como a cessação dos descontos no holerite da parte autora.

A par disso, conforme notícia divulgada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na Ação Civil Pública que apura fraudes em empréstimos consignados, a empresa ClickBank figura entre as instituições investigadas e suspensas pelo Estado, em razão de indícios de práticas abusivas e acesso irregular à margem consignável de servidores (https://www.mpmt.mp.br/conteudo/58/167102/acao-do-mpmt-mira-grupo-por-fraudes-em-emprestimos-consignados).

Tais elementos, extraídos de fonte oficial, demonstra que a conduta questionada nestes autos não é isolada, mas integra um contexto reiterado de violações contratuais e consumeristas, o que corrobora a versão da parte autora e robustece a necessidade de controle jurisdicional.

Prosseguindo, considerando que em consequência o valor do empréstimo não é devido ao requerido, as prestações que foram recebidas deverão ser restituídas, é o que nos diz o artigo 876 do Código Civil: “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Além disso, aplica-se a regra do artigo 42 do CDC, in verbis:

(...)

Logo, também se revela procedente a pretensão autoral de condenação à repetição em dobro das prestações pagas indevidamente.

Consequente também é a configuração do dano moral, pois as deduções indevidas resultam em dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, atrelado ao próprio fato, como vemos da jurisprudência do egrégio TJMT:

(...)

Prosseguindo, quanto à sua quantificação é sabido que no dano moral não há indenização propriamente dita (ou reparação integral do dano), mas compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isto sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.

Ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

Após tais ponderações, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para:

Declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao CARTÃO – rubrica CLICKBANK;

Condenar
a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no holerite referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, com incidência dos juros de mora a partir da citação à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data de cada desembolso;

Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”
(ID. 344523364).

Pois bem.

A controvérsia central volta-se à análise da regularidade das contratações consignadas impugnadas pela Apelada, que sustenta jamais ter anuído aos negócios jurídicos, invocando a ocorrência de fraude.

Antes de adentrar especificamente no exame da prova produzida, cumpre fixar as premissas jurídicas aplicáveis à espécie.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nessa perspectiva, incide o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do diploma consumerista, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º).

Denota-se que a inversão do ônus da prova, deferida pelo juízo de origem com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, foi corretamente fundamentada na hipossuficiência técnica da apelada e na verossimilhança de suas alegações, reforçada pela natureza alimentar das verbas comprometidas e pela complexidade da estrutura bipartida de cobrança envolvendo duas entidades jurídicas distintas.

A inversão, contudo, não isenta o consumidor de apresentar prova mínima, sendo que a Apelada o fez mediante holerites que comprovam os descontos e reclamação administrativa encaminhada sem resposta (ID. 344522930 a 344522933), materializando o substrato mínimo que atrai o dever probatório integral da instituição financeira.

Assentada essa questão, ressai que a Apelante, em suas razões, sustenta a desnecessidade dos elementos técnicos apontados na sentença à luz da MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º, e invoca a suficiência de sua documentação para afastar a aplicação do Tema n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
"

A correta compreensão deste precedente qualificado exige atenção às peculiaridades fáticas dos casos em que se afasta e em que se aplica.

Examinando detidamente a documentação acostada pela Apelante, constato que as CCBs nºs 300170633-6 e 300190940-1 (IDs 344523351 e 344523352) registram assinatura eletrônica mediante CPF da Apelada, mas
não apresentam nenhum marcador técnico de autenticação, inexistindo trilha auditável, geolocalização, endereço IP, captura biométrica, selfie vinculada à operação ou qualquer
hash
de evidência que permita vincular o ato a uma pessoa, um dispositivo e um momento específicos
.

Além disso,
os contratos ostentam exclusivamente a logomarca da
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A
(
entidade jurídica distinta da Apelante
),
sem qualquer menção à CLICKBANK
.

Nesse cenário, a invocação da estrutura de correspondência bancária prevista na Resolução CMN nº 3.954/2011 se revela como uma mera elucubração, eis que, sem um instrumento formal de parceria juntado aos autos, não tem o condão de suprir essa lacuna.

Agrava a situação o fato, igualmente incontroverso, de que esses documentos são idênticos àqueles apresentados pela CAPITAL CONSIG nos autos do processo nº 1001454-14.2025.8.11.0010
(
vide
IDs. 344061876 e 344061877), igualmente sob minha relatoria, em que a Apelada buscou declaração de inexistência de contratos com aquela entidade.

A toda evidência,
os mesmos instrumentos utilizados como fundamento de dois créditos distintos, cobrados de forma autônoma por duas empresas diferentes, não podem ao mesmo tempo demonstrar a regularidade de ambos
. Essa identidade documental plena revela incoerência insolúvel na tese defensiva e é, por si só, suficiente para infirmar a presunção de regularidade que se pretende extrair dos contratos.

Não socorre a Apelante, tampouco, o argumento fundado nos áudios de confirmação
de IDs. 344523356 e 344523353, na medida em que a validade probatória de uma gravação telefônica em matéria de contratação consignada pressupõe que o áudio retrate, desde o seu início, o processo formativo do consentimento, com informação clara sobre a modalidade contratada, os encargos incidentes e o funcionamento do produto, seguidos de anuência expressa do consumidor.

No caso concreto, os áudios revelam ligações que se iniciam em etapa posterior ao processo contratual, com referência a uma terceira interlocutora como iniciadora da operação, limitando-se a obter confirmações de dados pessoais —
CPF, data de nascimento, nome da mãe, conta bancária
—
sem qualquer esclarecimento sobre modalidade, taxa, prazo ou custo efetivo total
.

O que os áudios documentam não é a formação do consentimento, mas uma etapa avulsa e fragmentária cuja antecedência permanece desconhecida
. Adicionalmente,
os áudios foram impugnados desde a réplica
, e a apelante não requereu qualquer perícia para atestar a autenticidade das vozes e a integridade das gravações, descumprindo o ônus que lhe incumbia
.

Nesse sentido:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PRELIMINARES REJEITADAS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO – NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DE PRÊMIO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, BENEFICIÁRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DANO MORAL “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DA QUANTIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS. (...)
impugnada a autenticidade do áudio, incumbia à parte que o produziu, ou seja, à seguradora/requerida, ora segunda apelante, o ônus de provar que foi a requerente, ora apelada, que participou da conversa ali gravada, nos termos do inciso II do artigo 429 do Código de Processo Civil, do que não desincumbiu
. (...)”.
(TJ/MT. RAC 1035148-17.2021.8.11.0041, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento 08/06/2023, DJE 08/06/2023; g. n.).

A Apelante invoca, ainda, o depósito de valores via TED na conta bancária da Apelada de IDs 344523354 e 344523355 como prova cabal da regularidade das operações, sustentando que a manutenção da condenação importaria em enriquecimento sem causa.

Sem delonga,
compreendo que o argumento não pode ser acolhido nesta fase
, na medida em que a titularidade da conta receptora é condição necessária, mas não suficiente, para inferir consentimento. Notadamente em hipóteses de contratação fraudulenta, em que o crédito não solicitado pode integrar o próprio mecanismo da fraude, servindo simultaneamente para aparentar regularidade e para criar o estado de fato que se pretende explorar em desfavor do consumidor. Assim sendo,
sem prova autônoma e idônea da contratação, o depósito não a convalida
.

Isso dito, o artigo 884 do Código Civil veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, e a compensação dos valores eventualmente creditados é juridicamente possível, devendo, contudo, ser deduzida na fase de cumprimento de sentença, mediante comprovação específica de que os TEDs se referem às rubricas declaradas inexistentes neste julgado e
não a repasses da
Capital Consig
no âmbito do processo paralelo
, apuração que este processo de conhecimento não comporta.

Reconhecida a ausência de contratação válida, impõe-se a responsabilidade objetiva da Apelante, que responde pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço independentemente da demonstração de participação direta na eventual fraude, por constituir o fortuito interno risco inerente à sua atividade (Súmula n. 479 do STJ).

Não se configura, portanto, cobrança legítima apta a afastar a incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
sendo a restituição em dobro devida,
cabendo observar que os descontos ocorreram integralmente entre junho de 2023 e abril de 2025, ou seja, em período posterior ao marco de 30/03/2021 fixado na modulação do EAREsp n. 676.608/RS (STJ, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020),
no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

Tal pressuposto está inequivocamente configurado, visto que a Apelante manteve os descontos por quase dois anos, inclusive após reclamação administrativa formalmente documentada da Apelada em março de 2025 que não recebeu qualquer resposta (ID. 344522933),
violando os deveres de transparência, informação e cooperação que integram o conteúdo da boa-fé objetiva nas relações de consumo
(CDC, arts. 4º, III, e 6º, III). Logo,
a ausência de "
engano justificável
"
—
cláusula excludente do próprio parágrafo único do art. 42
—
é manifesta
.

No que tange ao dano moral, compreendo que sua configuração
in re ipsa
decorre da própria conduta lesiva, pois o comprometimento continuado de verba salarial de natureza alimentar, sem amparo em negócio jurídico válido, por quase dois anos, aliado à omissão da Apelante diante de reclamação formal da servidora, supera em muito o limiar do mero aborrecimento cotidiano, violando a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Já o
quantum
de R$ 7.000,00 se revela proporcional ao conjunto de circunstâncias agravantes —
extensão temporal do dano, natureza alimentar das verbas afetadas e comportamento omissivo da instituição
—, situando-se dentro dos parâmetros aplicados por esta Câmara em hipóteses análogas.

Por fim,
o pedido de condenação da Apelada por litigância de má-fé não merece acolhimento
, uma vez que a Autora/Apelada narrou fatos que se mostraram verossímeis ao longo de toda a instrução, produziu prova documental dos descontos, tentou a via administrativa antes da judicial e teve seus pedidos integralmente acolhidos;
não se identificando, em nenhum momento do processo, qualquer dos comportamentos tipificados no art. 80 do CPC
,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por estes e por seus próprios fundamentos, ressalvando que a eventual compensação dos valores transferidos via TED poderá ser deduzida na fase de cumprimento de sentença, mediante comprovação específica de correspondência com as rubricas declaradas inexistentes neste julgado, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026